Tribunal: STF
Processo: RHC 239794
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Pretendida revisão da dosimetria. Inviabilidade. Revolvimento de fatos e provas. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.